Tribunal: STF
Processo: HC 254413
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. RÉU PRONUNCIADO E SENTENÇA CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.